Tribunal: TJES
Processo: 5022240-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022240-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: GLEISON RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL BASEADA EM PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA OBSERVADAS.
ARGUMENTOS D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a matéria relacionada a relativização do critério etário estabelecido na legislação estadual (arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/78) para possibilitar a participação do embargado, que já exerce a graduação de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Músico (QPMP-M) da PMES, no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais Músicos (QOMUS) da mesma Corporação Castrense, inexistindo afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88, Súmula Vinculante nº 10 do STF e Tema Repercussão Geral nº 93 do STF) ou a estabilidade e coerência da jurisprudência deste egrégio Sodalício (art. 926 do CPC/2015) com a referida conclusão, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Estado do Espírito SAnto

contra
v. acórdão (
ID
9573513
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
ente estatal
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que, n
os autos d
o

mandado de segurança

impetrado
po
r

Gleison Rodrigues da Costa

em face de ato dito coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
e pelo
Diretor Presidente do Instituto AOCP
,
concedeu a ordem postulada para autorizar
a participação do impetrante no concurso público para a admissão ao Curso de Formação de Oficiais Músicos - Bacharelado em Música (Edital nº 05/2022), com a consequente nomeação nos quadros de Oficiais da PMES, se aprovado em todas as etapas do certame, dentro do número de vagas, e, ainda, caso inexista óbice além da limitação etária.

Nas razões recursais, alega o ente estatal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
além de não ter se pronunciado sobre o disposto na legislação específica aplicável, afastou a sua incidência, em flagrante violação ao art. 97 da CF/88, súmula vinculante nº 10 e Tema 93 do STF;
ii)
não se manifestou sobre a previsão legal de critério etário, expressa na Lei Estadual nº 3.196/1978 (com redação dada pela Lei Complementar nº 787/2014), com fulcro nos artigos 37, incisos I e II, 42, § 1º, e 142, § 3º e inciso X, todos da CF/88;
iii)
houve a inobservância ao art. 926 do CPC, que dispõe da uniformização do entendimento do Tribunal, haja vista que em diversas oportunidades, no contexto do concurso público ora debatido, reputou legal o critério etário estabelecido, como no próprio julgamento do AI nº 5007538-79.2022.8.08.0000 interposto contra tutela provisória indeferida nesta demanda;
iv)
o acórdão embargado, inobstante não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Estadual nº 3.196, o fez por via transversa, já que ignorou suas disposições, determinando, nos termos da sentença, seja assegurado o mantimento do impetrante no concurso público regido pelo Edital nº 05/2022, que não cumpre o critério etário estabelecido, de forma que violou a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88, Súmula Vinculante nº 10 do STF e Tema Repercussão Geral nº 93 do STF).

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo ente estatal embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a matéria relacionada a relativização do critério etário estabelecido na legislação estadual (arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/78) para possibilitar a participação do embargado, que já exerce a graduação de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Músico (QPMP-M) da PMES, no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais Músicos (QOMUS) da mesma Corporação Castrense, inexistindo afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88, Súmula Vinculante nº 10 do STF e Tema Repercussão Geral nº 93 do STF) ou a estabilidade e coerência da jurisprudência deste egrégio Sodalício (art. 926 do CPC/2015) com a referida conclusão,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

No precedente julgamento do recurso de apelação cível, esta colenda Câmara enfatizou que o
“
§ 3º, do art. 39, da Constituição da República,
apregoa
que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo exigir
, sem que tal implique em violação ao princípio da
ampla
acessibilidade”
e que, ao interpretar este dispositivo constitucional em conjunto com o art. 37, incisos I e II, da CF/88,
“
o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 683
, definido que
‘
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido’
,
o que foi ratificado, posteriormente, pelo precedente vinculante firmado no
Tema Repercussão Geral nº 646
, segundo o qual ‘
O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido’
(STF, Tribunal Pleno, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17/05/2013)”
.

Com base nesta premissa, este colendo órgão fracionário concluiu que, a despeito do previsto no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, que foi reproduzido nos itens 1.10.1, alínea “n”, e 2.1.5, alínea “a.2”, do Edital nº 005/2022 – Oficiais Músicos,
“
a limitação de idade dos candidatos ao
posto
de Oficial
Músico
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos

não se revela razoável
, porquanto as atribuições de tal
posto
não se confundem com aquelas típicas do serviço militar – policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública –, para as quais exigiriam vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso,
descortinando a inconstitucionalidade da norma estadual”
.

Além de ressaltar a incompatibilidade da exigência etária para o desempenho do posto de Oficial Músico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi ressaltado naquele julgamento pretérito que
“
o apelado já integra o quadro de músicos da PMES na condição de praça – 3º Sargento –, o que torna ainda mais desarrazoável exigir dele limite máximo de idade para ingressar no posto de Oficial Músico, uma vez que, sem desconsiderar as atribuições mais complexas e de liderança desta nova carreira, o que até recomendaria uma maior experiência de vida, o recorrido se manteria atuando no mesmo local da Administração Castrense, sendo submetido às mesmas condições físicas da graduação que já exerce na carreira militar
a,
a
tribuições
estas
inerentes à graduação de praça da PMES
que
são, em tese, mais árduas fisicamente que aquelas do posto de Oficial pretendido pelo apelad
o”
.

Evidenciada a inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência de idade máxima para a inscrição no concurso público destinado a admissão em Curso de Formação de Oficial Músico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, principalmente para aquele candidato que já desempenha a graduação de 3º Sargento Músico da PMES, esta colenda Câmara concluiu por manter a sentença que concedeu a segurança postulada para
“
reconhecer a invalidade do at
o administrativo que obstou a participação do apela
do
no certame por possuir idade superior a necessária,
autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88)”
.

Não fosse o bastante, ao contrário do alegado pelo ente estatal embargante, foi expressamente mencionado no voto condutor do acórdão embargado que a relativização do critério etário previsto no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, diretamente por esta colenda Câmara Cível não implicaria em violação à cláusula de reserva de plenário, vejamos:

Assim, considerando que o posto almejado pelo apelado não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, à graduação de Soldado Combatente ou de Oficial que atua diretamente no policiamento ostensivo –, as quais somente serão desenvolvidas em hipóteses extremamente excepcionais, tenho que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando o disposto no art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República, e os princípios da isonomia, da ampla acessibilidade aos cargos públicos e da razoabilidade,
descortinando
o acerto da sentença que concedeu a segurança postulada para possibilitar a participação do recorrido no concurso público
mediante declaração incidental de inconstitucionalidade do 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, cuja regra de reserva de plenário não precisa ser observada (Tema Repercussão Geral nº 856 do STF
2
), pois a fundamentação deste
decisum
está baseada em jurisprudência (Tema Repercussão Geral nº 646) e Súmula (nº 683) do Supremo Tribunal Federal (art. 97 da CF/88).

Do mesmo modo, em que pese este colendo órgão fracionário tenha se posicionado em sentido contrário, ao apreciar a matéria em cognição sumária, durante o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5007538-79.2022.8.08.0000 e existam outros precedentes não persuasivos desta Corte de Justiça concluindo em sentido diverso, verifica-se que o voto condutor do acórdão embargado também mencionou expressamente que
“
A
o examinar situações similares, envolvendo, inclusive, o mesmo certame aqui noticiado, esta Corte de Justiça tem concluído no mesmo sentido”
, oportunidade em que foram transcritos 02 (dois) acórdãos deste Sodalício (AC nº 5021870-76.2022.8.08.0024 e AI nº 5006108-92.2022.8.08.0000), o que demonstra que não houve afronta à estabilidade e coerência da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

O Estado embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que as questões relacionadas à relativização da exigência do critério etário prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, à desnecessidade de observância da cláusula de reserva de plenário e à inexistência de afronta à estabilidade e coerência da jurisprudência desta Corte de Justiça, já foram objeto de interpretação e exame durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível.

Ao contrário do asseverado pelo ente estatal embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, preservando a conclusão da instância primeva pela ilegalidade do ato administrativo que vedou a participação do embargado no certame em referência, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio ente estatal embargante naquelas razões recursais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Tema Repercussão Geral nº 856 do STF – É desnecessária a submissão à regra da
reserva
de
plenário
quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do
Plenário
ou em
Súmula
deste Supremo Tribunal Federal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.